Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-16.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009968-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MEIRE MARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.814.341-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos se observa a prática de algumas das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC/15, tal como insistir na distribuição de centenas de demandas sem o mínimo de lastro probatório e inúmeras demandas contra a mesma parte, demonstrando descaso para com os serviços judiciais por abarrotar o Poder Judiciário com demandas predatórias, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MEIRE MARCIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter sido agraciada com os benefícios da justiça gratuita.

Condenou, ainda, a demandante, nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC/15, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, por fim, determinou a extração de cópia dos autos para remessa à Ordem dos Advogados do Brasil, Secções de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para apuração de possível infração ao EOAB
(ID nº 152838343)
.

Em suma, sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, posto que “
diante da sua idade avançada e de uma situação sem controle (inúmeros empréstimos consignados) na sua única fonte de renda, ingressou com demanda declaratória para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação e não para ser condenada em litigância de má fé
”. ID nº 152838345 p. 3

Assegura que na hipótese dos autos não houve atuação maliciosa que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo, “
por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão
”.
ID nº 152838345 p. 4

Defende que o art. 5º, XXXV, da CF, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição e inexiste nos autos demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando despropositada sua condenação em litigância de má-fé, ressaltando que nada há de errado no ingresso de ações meramente declaratórias de inexistência de débito.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para isentá-la da condenação por litigância de má-fé, ou, para que seja reduzido o percentual fixado pela magistrada singular.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 152838349).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a autora MEIRE MARCIA DOS SANTOS ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
em face de BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC, sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por supostos débitos no valor de
R$ 3.404,00, referente ao contrato nº 21110800527045, promovido pelas CASAS BAHIA; e no valor de R$116,97, referente ao contrato nº 3510851000000, inserção efetivada pela HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA.

Insiste na peça inicial que não fora comunicada previamente acerca da negativação de seu nome, obrigação da requerida, a teor do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ, assim, ajuizou
a presente ação pretendendo ver-se indenizada pelos danos morais suportados.

O feito teve seu regular processamento, com pedido de ambas as partes para julgamento antecipado da lide, culminando com a sentença de improcedência dos pedidos da autora, conforme já relatado.

Pois bem.

Não obstante os pedidos da inicial tenham sido julgados improcedentes, a autora recorre apenas quanto à sua condenação por litigância de má-fé, pretendendo a reforma da sentença neste ponto.

A hipótese dos autos, em que pese o inconformismo da apelante, suas razões não merecem acolhimento.

Com efeito, me valho de fragmento da bem lançada sentença para subsidiar meu voto, senão vejamos:

[...]

E mais, é de conhecimento público, nesta Comarca e demais Comarcas do Estado, talvez no País inteiro, que o patrono da autora ajuizou dezenas, centenas de ações desta mesma natureza, objetivando a declaração de inexistência de débito, ressarcimento de danos morais e repetição de indébitos, quando, sabidamente, tinham conhecimento da existência de relação jurídica entre seus “constituintes” e a parte demandada.

O Poder Judiciário, em qualquer nível de jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação.

O que se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC.

É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito dos jurisdicionados
.[...] ID nº 152838343 p. 9

Desse modo, como bem destacou a magistrada sentenciante, os patronos da recorrente têm continuamente apresentado conduta que atenta contra a boa-fé e a ética profissional, porquanto ajuízam uma infinidade de ações, muitas vezes sabedores da ausência de direito de seus patrocinados, com petições idênticas, sem indícios mínimos de comprovação da relação jurídica entre as partes, com fatiamento das demandas, pretendendo locupletamento ilícito com a multiplicação de indenizações pelo mesmo fato jurídico, bem como honorários advocatícios de sucumbência, condutas tais que não podem ser avalizadas pelo Poder Judiciário.

A propósito, recentíssimo julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC -
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar. II –
No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

(N.U 1008030-40.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(N.U 1014710-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
JUNTADA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTO PESSOAL – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. A Requerente negou a relação jurídica, no entanto o requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e selfie.
As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade do débito apontado em SERASA, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da ré para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória, condenando a autora por litigância de má-fé
. Recurso do Requerido conhecido e provido. Recurso da Requerente conhecido e improvido.
(N.U 1009320-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Nesse sentido, o regramento processualista prevê em seu art. 81, “
de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Assim,
in casu
, caracterizadas ao menos 03 (três) condutas elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC/15, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Por fim, em razão da conduta temerária dos patronos da recorrente - Dr. ALEX FERNANDES DA SILVA
,

OAB/MT 26.642-A e Dra. JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA, OAB/MS 17.288, determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso
para manter a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023